Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTA CONJUNTA. ÓBITO DE UM DOS CORRENTISTAS. CONDOMÍNIO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO EXISTENTE. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE. “DISTINGUISHING”. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. NÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 551, § 1o, E 552 DO CPC. “ERROR IN PROCEDENDO”. CONSTATADO. NULIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.

2. Inaplicável, no caso dos autos, o precedente invocado, devendo ser feito o devido distinguishing. Isso porque, o citado julgado do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ, AREsp no. 1.154.561 – DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira) trata sobre a dissolução de união estável, a qual, como se sabe, em regra, segue o regime patrimonial da comunhão parcial dos bens (art. 1.725 do Código Civil). Situação totalmente distinta da retratada nos autos, já que o falecido era tio-avô da requerida.

3. A tese de condomínio dos valores existentes na conta conjunta no momento do óbito de um dos correntistas, conferindo copropriedade igualitária do saldo; só tem aplicação prática quando houver dúvida acerca de quem teria realizado os aportes financeiros na conta conjunta solidária. Nesse sentido, mutatis mutandis, é a recentíssima jurisprudência do col. STJ sobre o tema. Vide REsp 1836130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020.

4. In casu, inaplicável a tese encampada na r. sentença vergastada, não havendo que se falar em divisão igualitária, entre a ré e seu falecido tio-avô, do saldo credor existente na data do óbito daquele. A uma, porque, embora instada a fazê-lo, a ré não comprovou ter feito qualquer aporte financeiro nas contas correntes descritas nos autos. A duas, porque, ao contrário do comportamento anterior descrito, sobejam provas de que os valores depositados nas contas correntes foram efetuados exclusivamente pelo de cujus.

5. O d. juízo de primeiro grau descurou-se do procedimento previsto no § 1o do art. 551 do CPC. Dos autos, denota-se que a parte autora apresentou impugnação específica e fundamentada quanto às despesas apresentadas pela requerida, resultando em saldo credor amplamente distinto das contas apresentadas.

6. A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa.

7. Diante do cenário dos autos, não há como julgar as contas apresentadas; as quais, se não forem apuradas da forma adequada, poderá ensejar no indevido enriquecimento sem causa, o que, como se sabe, é duramente combatido pelo ordenamento jurídico pátrio.

8. Preliminar acolhida. Sentença cassada.